Tribunal: TJDFT
Processo: 0014892-62.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ação de rescisão contratual cumulada com consignação em pagamento ajuizada pela construtora em face dos promitentes compradores de imóvel. 1.1. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência da reconvenção. 1.2. Apelação da autora requerendo a reforma da sentença. 1.3. Acórdão de parcial provimento para alterar o período de incidência da multa compensatória e redistribuir os honorários advocatícios de sucumbência. 1.4. Em sede de embargos de declaração, a autora e os réus afirmam que o acórdão é eivado de omissões e contradições.

2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 2.1. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do parcial provimento da apelação, considerando a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

3. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 3.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pela embargante detém eficácia obrigatória. 3.3. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, como se devesse dialogar com as partes devendo, todavia, declinar as razões de decidir.

4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.